Tribunal: TJMT
Processo: 1032641-38.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032641-38.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[THIERRY KEVIM DA SILVA - CPF: 061.946.225-63 (RECORRENTE), RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - CPF: 030.705.711-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA EMPRESA DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA E LEGITIMIDADE DO DÉBITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – LITIGANCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Versa a presente demanda sobre pleito de reparação por danos morais, alegando que houve inscrição indevida em seu nome pela empresa Reclamada, nos valores de R$ 45,68 (quarenta e cinco reais e sessenta e oito centavos) e R$ 34,44 (trinta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), sem que houvesse relação jurídica.

2.

Em razão da inversão do ônus da prova, aplicável às relações de consumo, cabe à empresa Reclamada comprovar a contratação do serviço ora questionado, ônus do qual a mesma se desincumbiu, quando da juntada da contestação.

3.

A recorrida aportou aos autos documentação que comprova que até o mês de agosto/2019 a titularidade da UC em questão estava em nome de “TAMIRES REGINA RIBEIRO” e que em 16/setembro/2019 foi efetuada a transferência da titularidade para o nome do autor, conforme ordem de serviço por ele assinada.

4.

Consta das observações da ordem de serviço que o autor apresentou comprovante de pagamento das faturas dos meses de julho, agosto e setembro de 2019, razão pela qual constou no canhoto o serviço de “TRANSFER TITLARIDADE PARA UC SEM DÉBITO”.

5.

Resta claro da documentação juntada, inclusive do histórico de faturas, que até o mês de agosto/2019 a titularidade pertencia a terceira pessoa, vindo a ser transferida ao autor a partir de setembro/2019, por meio de solicitação por ele realizada.

6.

Portanto, comprovado o vínculo jurídico entre o autor e a reclamada, ocorrido a partir de setembro/2019, bem como a existência dos débitos em aberto dos meses de outubro e novembro/2019,

nos valores de R$ 45,68 (quarenta e cinco reais e sessenta e oito centavos) e R$ 34,44 (trinta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), respectivamente, legítimas são as anotações objeto da demanda.

7.

Uma vez demonstrada a existência dos débitos, a procedência do
pedido contraposto
é medida que se impõe, mantendo-se, assim, a condenação da Recorrente ao pagamento de seus débitos pendentes nos valores de R$ 45,68 (quarenta e cinco reais e sessenta e oito centavos) e R$ 34,44 (trinta e quatro reais e quarenta e quatro centavos).

8.

Desta feita, em que pese suas alegações, escorreita a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

9.

Observada a
má-fé
pelo Relator pode e deve este reconhecer
de ofício
, o que faço neste momento, pois é muito simples negar relação jurídica e esta ser demonstrada, sem que se advenha nenhuma penalidade processual, sendo que a conduta da Recorrente é reprovável, aplicando-se o art. 81 do CPC, fixando-se a multa de litigância de má-fé no patamar de 9% sobre o valor atribuído a causa (R$ 10.000,00).

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

11.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12.

Diante do reconhecimento da má-fé processual, nada mais justo e correto que se revogar a gratuidade de justiça anteriormente concedida, até porque, a má-fé processual não pode ser beneficiada com a gratuidade de justiça, razão pela qual, revogo a gratuidade de justiça e condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor dado a causa, somados a condenação por litigância de má fé no percentual de 9%, também sobre o valor dado a causa (R$ 10.000,00).

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023